Tribunal: CARF
Processo: 11128.720840/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo, para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente, sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
ART. 45 DA IN RFB 800/2007. REVOGAÇÃO PELA IN 1.473/2014.
A revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de eximir que o contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações. A conduta prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece, sendo responsável o transportador e demais intervenientes aduaneiros, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720840/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.863 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
PRISMA SERVICOS ADUANEIROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente,
sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem
ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
ART. 45 DA IN RFB 800/2007. REVOGAÇÃO PELA IN 1.473/2014.
A revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão
de eximir que o contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação
de informações. A conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do
Decreto-Lei n° 37/1966 permanece, sendo responsável o transportador e
demais intervenientes aduaneiros, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei
no 37/66.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720840/2014-86
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, Vencida a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo que acatava a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada de ofício e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, preliminarmente a aplicação do princípio da
retroatividade benigna, a ilegitimidade passiva do recorrente e, no mérito, a desconsolidação
tempestiva do HBL e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/20), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 210905033924755, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 210905033488327,
conforme explicitado no trecho colacionado abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas às
10:16:43 h do dia 27/03/2009 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL), portanto, após a atracação da embarcação no Porto de Santos/SP,
ocorrida no dia 18/03/2009, às 07:56:00 h. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente
praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: preliminarmente a aplicação do princípio da retroatividade benigna, a ilegitimidade
passiva do recorrente e, no mérito, a desconsolidação tempestiva do HBL e incidência de
denúncia espontânea.
Em relação à preliminar de aplicação do princípio da retroatividade benigna, não
assiste razão à recorrente.
A revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de
eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações. A
conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece,
podendo ocorrer com a edição da IN SRF no 1.473 eventual flexibilização dos controles
aduaneiros legalmente estabelecidos e delegados à Receita Federal, mas não há que se falar em
extinção da penalidade.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

Apesar da menção da sujeição passiva da recorrente no artigo revogado esta se dá
pela aplicação da legislação de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66,
que prevê a obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio
automático foi a inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico agregado HBL após o
prazo ou atracação, não sendo o caso de apenas alterações ou retificações nas informações
prestadas tempestivamente, que pudessem ensejar eventual aplicação da retroatividade benigna
de que trata a jurisprudência juntada.
Quanto a responsabilização da Recorrente, para fins de cumprimento de obrigação
acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga,
discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir
transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Com base nessas considerações, resta demonstrado que a recorrente deve ser
mantida no polo passivo da autuação, porque há expressa previsão legal nesse sentido.
Quanto a desconsolidação tempestiva do HBL, a recorrente traz as seguintes
alegações:

(...)

Conforme já visto, como a prestação de informações sobre a operação de
desconsolidação ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o
prazo estabelecido no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 da
Instrução Normativa RFB 800/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
Ou seja, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no momento da
atracação em porto no Brasil. No entanto, tratando-se de carga consolidada na origem, objeto de
registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de destino do
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

conhecimento genérico HBL, conforme consignado no inc. III do art. 22 da Instrução Normativa
RFB 800/2007.
O art. 8o da Instrução Normativa RFB 800/2007, com a redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014, dispôs que o transportador deveria
informar no Sistema Mercante, para cada escala da viagem da embarcação, todos os portos,
nacionais ou internacionais, de procedência e subsequentes de atracação, em que ocorreram ou
estiverem previstas operações de carregamento ou descarregamento:
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I.
(...)
§ 8o O transportador informará no Sistema Mercante, para cada escala da viagem da
embarcação, todos os portos, nacionais ou internacionais, de procedência e
subsequentes de atracação, em que ocorreram ou estiverem previstas operações de
carregamento ou descarregamento.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Tal exigência já constava do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COREP No
3, DE 28 DE MARÇO DE 2008, no seu art. 7o:
Art. 7o O transportador informará no Siscomex Carga, para cada escala, todos os portos,
nacionais ou internacionais, de procedência e subseqüentes de atracação na viagem da
embarcação.
§ 1o Esta obrigação somente se aplica a portos onde ocorrerem ou estiverem previstas
operações de carregamento ou descarregamento.
Conforme descrito no Auto de Infração:
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) SUDU4965314, pelo Navio CAP SPENCER, em sua
viagem 65S, no dia 18/03/2009, com atracação registrada às 07:56:00 h. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 09000067630, Manifesto Eletrônico 1509500404543, Conhecimento Eletrônico
Máster MBL 210905026562231, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL
210905033488327 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 210905033924755.
No EXTRATO DA ESCALA, fls. 27/29 consta como Porto de descarregamento
do Manifesto Eletrônico 1509500404543 o porto de BRSSZ016 - SANTOS BRASIL, com data
de atracação em 18/03/2009, às 07:56:00 h e dentre os Portos Subseqüentes da Embarcação não
consta o porto de Rio Grande/RS, conforme sustenta o recorrente.
O documento juntado pelo recorrente na impugnação, às fls. 73, ao
qual é feita referencia no recurso voluntário, para comprovar que o veículo
transportador, atracou no Porto de Rio Grande/RS (porto de destino final das
mercadorias) em 30/03/2009, às 21h25min, não permite verificar de que se trata
de documento oficial relativo a presença de carga, divergindo também o nome
do navio e viagem, impossibilitando a vinculação com o Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL 210905033924755, objeto da desconsolidação, que
pelos extratos colecionados se encontrava bloqueado quando da sua inclusão,
não restando comprovado que houve alteração posterior nas escalas ou retorno
ao País após baldeação no exterior, que pudesse infirmar a descrição da conduta
apontada pela fiscalização.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

No documento juntado às fls 77/78, com trecho colacionado abaixo,
relativo ao Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 210905033924755, apesar
de constar a UF de destino RS - Rio Grande do Sul, o Terminal de
descarregamento é o BRSSZ016 - SANTOS BRASIL, identificação do Porto de
Santos/SP. Não foi juntado nenhum outro documento que efetivamente comprove
o descarregamento no Porto de Rio Grande/RS, tais como a DI ou DSI indicando
o desembaraço da mercadoria naquele porto alfandegado, solicitação de
alteração de ofício do porto de descarregamento do manifesto do CE, no caso do
inciso III, do art. 25, da Instrução Normativa no 800, de 2007 ou retificação nas
escalas.

Assim, apesar de constar no referido CE HBL como Porto de Destino BRRIG
RIO GRANDE, pelo que consta nos autos o descarregamento ocorreu no Porto de Santos/SP,
caracterizando-se como porto de destino final da carga embarcada do respectivo conhecimento
genérico HBL n° 210905033924755 para fins de verificar a tempestividade na prestação de
informação sobre a conclusão da operação de desconsolidação, ficando evidenciado, conforme já
explanado, que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720840/2014-86

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital